Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714305-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS ÁGUAS (AVENIDA JEQUITIBÁ 485) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. PREVISÃO. ATAS DE ASSEMBLEIA. VALORES. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 784, X do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 3. De acordo com o artigo 1.336, inciso I do Código Civil, são deveres de todos os condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 3.1. In casu, a Convenção do Condomínio dispôs expressamente a obrigação de rateio das despesas condominiais, sem diferenciar as unidades residenciais das comerciais, razão pela qual é devido o pagamento pelo dono da loja. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alínea “a” e “b”, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.340 do Código Civil, asseverando inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a cobrança efetuada pelo condomínio recorrido. Defende que, “in casu, o condomínio recorrido não apresentou documentação hábil a comprovar os valores das contribuições condominiais cobradas, dado que não restou evidenciada a correlação entre o pretenso valor, conforme consta do demonstrativo de débito [ID Num. 27304582 - Pág. 68 a 83], e a fixação dele para a composição do objeto da execução, não se vislumbrando nas atas o estabelecimento das exatas quantias das taxas condominiais dos meses descritos na inicial (julho de 2015 a junho de 2020).” (id 33595085, pág. 12). Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB - DF 25.846 e do advogado FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB-DF 57.706 (id 33595085, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 373, inciso I, 783, 784, inciso X, 786, 798, inciso I, alínea “a” e “b”, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.340 do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e nova interpretação dos termos da convenção e das assembleias condominiais. Providência dessa natureza encontra óbice, em sede de recurso especial, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB-DF 25.846 e do advogado FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB-DF 57.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012